Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-98.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000715-98.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[UBIRATAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 546.458.241-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIANI MENEZES MARTINS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – REAÇÃO DESPROPORCIONAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRAS ELOQUENTES E SEGURAS DA VÍTIMA ACERCA DO DELITO, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Incabível, na espécie, o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, quando as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, demonstram que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal de sua ex-companheira e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

Se o apelante ao tempo da prática delitiva declarou em seu interrogatório ser professor pós-graduado e possuir uma renda mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), descabe falar em redução por incapacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ubiratan Gomes dos Santos,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a

Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1000715-98.2021.8.11.0004, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal, no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, determinando o pagamento do valor de um salário mínimo a título de reparação pelos danos causados pela infração.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso e requereu, em síntese, por sua absolvição, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão ou a redução do valor arbitrado a título de reparação (Id. 218020047).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 218020051).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
ao recurso, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“Sumário: Sentença penal condenatória
– Réu condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9o, do Código Penal
à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, determinando o pagamento do valor de um salário mínimo a título de reparação pelos danos causados pela infração –
Irresignação da defesa
:
1)
Requer a absolvição do APELANTE do crime de lesão corporal –
2)
Subsidiariamente requer o afastamento da condenação a reparação de danos a vítima ou redução do valor –
Pedidos que não comportam provimento
:
1)
Exame de corpo de delito, depoimentos nas fases extra e judicial da vítima e informante comprovam a ocorrência de lesão corporal e respectiva autoria –
2)
Ministério Público realizou pedido expresso e específico da denúncia e nas alegações finais estabelecendo, portanto, o contraditório e ampla defesa – Valor arbitrado compatível com a condição econômica e social do APELANTE e com os danos provocados –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.”

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia
30 de dezembro de 2020
, por volta de 23h00min, na residência situada na Rua Gonçalves Dias, s/n°, no Bairro Jardim Nova Barra Sul, nesta cidade, o denunciado
Ubiratan Gomes dos Santos
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
da sua companheira
Luiziani Menezes Martins
, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (págs. 123/127-PDF).

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos, à época do fato, entretanto, já estavam separados, somente residindo no mesmo local porque ele se recusava sair da residência.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado e a ofendida iniciaram uma discussão porque o denunciado queria se deitar na mesma cama dela, não tendo a ofendida permitido.

Ocorre que, insatisfeito com a situação, o denunciado se levantou da cama e desferiu um chute na perna da vítima, bem como pegou um ventilador para agredi-la, ocasião em que a filha da ofendida entrou no quarto e as agressões cessaram, tendo o denunciado largado o ventilador.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática do delito que lhe é imputado (p. 10/13-IP).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
UBIRATAN GOMES DOS SANTOS
pela prática do delito descrito
no art. 129, §9o, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006,
requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória,
fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

Decorrido o trâmite regular do processo, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, ilícito previsto no art. 129, § 9o do Código Penal.

Em sede recursal, o apelante defende a inexistência de provas aptas a ensejar sua condenação, sustentando ter agido em legítima defesa.

Sem razão, contudo.

No caso, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pela portaria n. 04/2021, boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, laudo pericial de lesão corporal e prova oral coligida.

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa:

“Consta nos autos que no dia 31/12/2020 foi registrado o Boletim de Ocorrência no 2020.321877 com a seguinte narrativa (ID. 218022381 – Pág. 36/37-PDF):

(...) QUE COMPARECEU NESSA UNIDADE POLICIAL A COMUNICANTE INFORMANDO QUE TEM RELACIONAMENTO AMOROSO COM SEU COMPANHEIRO UNS 5 ANOS E NÃO TEM FILHOS; QUE SEGUNDO A COMUNICANTE EM OUTROS MOMENTOS JÁ FEZ BOLETIM DE OCORRÊNCIA DENUNCIANDO AS AMEAÇAS SOFRIDAS POR SEU COMPANHEIRO, INCLUSIVE SOLICITOU MEDIDA PROTETIVA, PORÉM FOI INDEFERIDO, QUE ISSO NO DIA 16/12/2020, CONFORME B.O 2020.309790. QUE SEU COMPANHEIRO, TEM RELACIONAMENTO AMOROSO COM OUTRA PESSOA E DIANTE DISSO A COMUNICANTE PEDI QUE ELE VAI MORAR COM A OUTRA MULHER E ELE NÃO SAI DA CASA;
QUE NA DATA E HORA ACIMA, A COMUNICANTE DEITOU EM SUA CAMA E DISSE QUE O SEU COMPANHEIRO NÃO IRIA DORMIR COM ELA E QUE ELE FOSSE DORMIR COM SUA OUTRA MULHER; QUE EM VIRTUDE DISSO COMEÇOU UMA DISCUSSÃO E POR ESSA RAZÃO FOI AGREDIDA POR SEU COMPANHEIRO
; QUE
ELE DEU DOIS CHUTES NA PERNA DIREITA DA COMUNICANTE, A QUAL APRESENTA UMA ROXO DEVIDO O CHUTE QUE RECEBEU
, QUE APÓS ISSO, ELE PEGOU UM VENTILADOR E PARTIU PARA CIMA DA COMUNICANTE, ONDE A MESMA SE APOSSOU DE UMA FACA E DISSE QUE SE ELE CONTINUASSE COM AS AGRESSÕES IRIA SE DEFENDER; QUE A COMUNICANTE ACIONOU A POLÍCIA, MAS NÃO CONSEGUIU COMPLETAR A LIGAÇÃO; QUE POR MEDO QUE ELE VENHA FAZER ALGO CONTRA A COMUNICANTE, PROCUROU A DELEGACIA PARA REGISTAR NOVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E SOLICITAR MEDIDA PROTETIVA NOVAMENTE. QUE ACRESCENTA QUE O CASAL TEM UMA CASA JUNTOS, E COMO RELACIONAMENTO DOS DOIS NÃO ESTAR BEM, A COMUNICANTE COLOCOU ANÚNCIO NO FACEBOOK DE VENDA DA CASA E PASSANDO UNS DIAS CESSE ANUNCIO, SUA TIA LUCENI RECEBEU UM CARTA DESTINADA PARA A COMUNICANTE, ONDE DIZIA “SE A MÃE DA COMUNICANTE NÃO TIRASSE ELA DA CIDADE ATÉ FINAL DO ANO, VAI MATÁ-LA, E QUE ISSO NÃO E BRINCADEIRA” E QUE EM TRECHO DA CARTA CITADA O APELIDO DE BIRA, O QUAL E O APELIDO SEU COMPANHEIRO E POR MEDO FEZ BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2020.290388, A RESPEITO DESSA CARTA. QUE POR ESSA RAZÃO E TUDO QUE ESTAR ACONTECENDO PROCUROU A DELEGACIA PARA REGISTRAR NOVO BOLETIM E SOLICITAR PROVIDÊNCIAS, POIS TEME PELA SUA VIDA. (...) (sic)
(Grifos e destaques nossos).

Após o registro da ocorrência a ofendida LUIZIANI MENEZES MARTINS foi ouvida pela autoridade policial e assim descreveu os fatos (ID. 218022381 – Pág. 55/56-PDF):

(...) QUE, a declarante convive com UBIRATAN GOMES DOS SANTOS há 5 anos e não tem filhos juntos; QUE, a declarante tem um casal de filhos de um relacionamento anterior; QUE, há um mês a declarante vem tentando se separar de UBIRATAN, mas ele não quer sair da casa; QUE, UBIRATAN quer que a declarante saia da casa, porém a casa foi comprada pelos dois; QUE, agora estão querendo vender a casa; QUE, quando colocou um anúncio no facebook querendo vender a casa, sua genitora recebeu uma carta onde dizia para ela tirar a declarante urgente da Barra porque iriam matar a declarante e o nome de UBIRATAN foi citado e que uma terceira pessoa iria lhe matar; QUE, inclusive a declarante fez um boletim de ocorrência (2020.309790) de ameaça e pediu medida protetiva, porém foi indeferida o pedido; QUE, a declarante tem conhecimento que UBIRATAN já tem uma namorada e inclusive a declarante falou para ele sair e ir morar com ela, porém ele nega e se recusa a sair da casa; QUE,
na data de ontem 2 , era por volta das 22:00hs a declarante foi se deitar e UBIRATAN queria deitar junto com a declarante na cama, mas a declarante disse que não queria dividir a cama com ele
, pois UBIRATAN inclusive passou uns três dias no período de natal com a namorada; QUE,
ele foi tentando empurrar com o cotovelo para deitar na cama e passaram a discutir
: QUE, ele começou a dizer: “
não deixa eu encostar a mão em você não, porque não sei o que eu faço”
; QUE,
dado momento ele se levantou deu um chute em sua perna e na hora estava com a luz apagada
; QUE,
depois UBIRATAN ligou a luz e deu mais dois chutes que acertaram a cama e só não acertou a declarante porque ela tirou a perna
; QUE, com os chutes o colchão e a declarante foram para longe da cama; QUE, em seguida UBIRATAN pegou o ventilador e disse: “então você quer confusão? confusão você vai ter” querendo acertar a declarante; QUE, nesse momento sua filha de 19 anos apareceu e ela ficou com a declarante; QUE, por medo a declarante pegou uma faca para se defender e UBIRATAN largou o ventilador; QUE, a declarante por enquanto não deseja representar criminalmente contra UBIRATAN pela ameaça; QUE, está com medo de ficar na mesma casa com UBIRATAN e deseja as medidas protetivas e que ele saia da casa; QUE, UBIRATAN Ihe humilha verbalmente e diminuindo e isso tem afetado sua saúde (...) (sic)
(Grifos e destaques nossos).

Na ocasião, a ofendida
LUIZIANI
realizou exame preliminar de corpo de delito e exame de lesão corporal, cujos laudos indicaram a presença:
“equimose roxa de aproximadamente 6x4cm em face anterolateral do terço médio da coxa direita. Deambula claudicando devido dores” (sic)
(ID. 218022381 – Pág. 65/66-PDF e ID. 218022397 – Pág. 125/129-PDF).

Ademais, foi colhido o depoimento da informante
VITORIA GABRIELLY MENEZES DE SOUZA
, que relatou os seguintes acontecimentos (ID. 218022369 – Pág. 10/11-PDF):

(...) QUE relata a depoente que é filha de LUIZIANI e diz que sua mãe e UBIRATAN estão separados, mas que permanecer na mesma residência; Que as vezes ouvia eles discutir, mas que não tinha agressão e que não falava nada, pois eles que tinha que resolver o assuntos deles; Que no dia 30/12/2020 estava no seu quarto, que isso era a noite, quando ouviu que UBIRATAN e sua mãe estavam discutindo, onde UBIRATAN xingava sua mãe dizendo “VAI A MERDA, VAI PARA INFERNO”; QUE
determinado momento ouviu barulho alto, onde sua mãe falava “PARA VOCÊ ACERTOU MINHA PERNA”
e foi até o quarto verificar o que estava acontecendo e observou que a cama estava fora do local, e que não presenciou se UBIRATAN agrediu sua mãe, apenas ouviu barulho; QUE nisso a depoente disse vamos parar com essa confusão que vou chamar a polícia e saiu quarto; Que passando tempo a discussão continuava e a depoente retornou o quarto e viu que UBIRATAN estava com ventilador na mão e dizia “VOCÊ QUER CONFUSÃO, VOCÊ VAI TER”, que nisso a depoente disse vamos parar com isso que vou chamar a polícia; Que nisso sua mãe levantou da cama e pegou uma faca pequena que estava dentro da gaveta e falou “VOCÊ NÃO VAI ME BATER DESSA VEZ”, nisso ele abaixou o ventilador; Que nisso sua mãe disse a depoente que era para ir no quarto pois era conversa de adulto; Que passando tempo a discussão ainda continuava, onde sua mãe ficava falando para UBIRATAN que queria o celular dele e nisso a depoente saiu do seu quarto e falou para UBIRATAN sair de casa, abriu a porta e ele saiu, nisso
sua mãe mostrou a perna dela e falou “OLHA AQUI QUE ESTAR VERMELHO E QUE AMANHÃ VAI ESTAR ROXO”
; Que recorda que quando UBIRATAN saiu de casa, sua mãe foi atrás dele e ainda continuava a discussão, e UBIRATAN dizia a ela, que tinha “VOCÊ TEM SORTE QUE NÃO VOU QUEBRAR SUA CARA”; QUE então a depoente entrou para dentro da casa e eles continuaram a discutir e que depois não viu mais nada; Que atualmente ele não estar mais na casa, em razão que sua mãe tem medida protetiva (...) (sic)
(Grifos e destaques nossos).

Na fase judicial a vítima
LUIZIANI MENEZES MARTINS
ratificou o depoimento anterior
confirmando as agressões físicas
perpetradas pelo APELANTE UBIRATAN. Disse que no dia dos fatos iniciaram uma discussão pela partilha dos bens do casal e a discussão evoluiu para agressões físicas; que o acusado lhe agrediu com chutes e só parou com as agressões após a intervenção da filha da depoente. (Relatório de mídias).

Em juízo a informante
VITÓRIA GABRIELLY MENEZES DE SOUZA
também ratificou o depoimento anterior. Contou que estava no seu quarto quando escutou uma discussão e foi até o quarto da sua mãe para saber o que estava acontecendo; que lá viu que sua mãe estava no canto se defendendo e o APELANTE com um ventilador na mão; que a informante disse para o réu não fazer nada, porque chamaria a polícia; que ouviu a sua mãe pedindo para o réu não lhe bater; que a perna da mãe da informante ficou roxa porque foi atingida por chutes. (Relatório de mídias).

(...)

No caso em questão, a lesão corporal praticada pelo APELANTE contra a ofendida LUIZIANI foi comprovada não só pelos depoimentos dela nas fases extra e judicial, mas também pelos relatos da informante VITÓRIA, e principalmente por laudos periciais atestados por médicos legistas comprovando a materialidade delitiva.

Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, é nítido o dolo do APELANTE em ofender a integridade física da vítima, que durante o relato para autoridade policial disse que tinha medo de ficar na mesma casa que ele e contou que já havia registrado outros boletins de ocorrência por se sentir ameaçada.

Além disso,
após agredir a ofendida dando chutes em suas pernas, o que ficou comprovado nos laudos periciais, o APELANTE pegou um ventilador e disse
“então você quer confusão? Confusão você vai ter” (sic)
, só soltando o eletrodoméstico após intervenção da filha da vítima, fato que corrobora seu dolo de ofender a integridade física de LUIZIANI”

Diante da fundamentação expendida, tem-se, portanto, que as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, evidenciam que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal da vítima e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação”
(TJMT,

Apelação Criminal n. 0010822620188110011 MT,
de minha relatoria,
Data de Julgamento: 12.5.2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14.5.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013).

Firmadas essas premissas e levando-se em conta que inexistem causas que excluam a culpabilidade do réu, reconheço que o acusado efetivamente praticou o crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal, tornando-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória declinada pela defesa.

Por fim, no que pertinente ao pedido subsidiário, a Defesa requer o afastamento da condenação a reparação de danos à vítima ou redução do valor, tal pretensão não merece prosperar.

Sobre o tema, importante esclarecer que a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas
” (REsp n. 1.643.051/MS –
Tema Repetitivo 983
).

No presente caso, constata-se que o Ministério Público efetuou o pedido expressamente ao oferecer a peça acusatória – Id. 218020000, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e ao apresentar as alegações finais, requereu a condenação do apelante nos termos da denúncia – Id. 218020032.

O pleito foi acolhido pelo juiz de primeira instância, oportunidade em que fixou na sentença o valor mínimo para a reparação de um
salário mínimo
.

De fato, em caso de danos materiais, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime, ou seja, o réu tem o direito de se manifestar sobre a aludida questão, exercendo o seu direito ao contraditório, entretanto, em se tratando de
dano moral, frise-se, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
”
, este é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(ANDRADE, Márcio; CAVALCANTE, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o prejuízo suportado pela vítima, a título de dano moral, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Com relação ao pedido pela redução do valor arbitrado para indenização da vítima, igualmente não merece acolhimento, haja vista, que o magistrado singular fixou de acordo com as circunstâncias do caso, por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida, não se mostrando desproporcional aos fatos ocorridos.

Embora o apelante se insurja quanto ao valor, vê-se que ao tempo da prática delitiva declarou em seu interrogatório inquisitivo ser professor pós-graduado e possuir uma renda mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor que certamente foi atualizado.

Logo, como houve pedido expresso na inicial acusatória e nas alegações finais, permitindo a ampla discussão da matéria com observância do contraditório e da ampla defesa, não há falar em exclusão ou redução da indenização a título de reparação de dano moral.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024